Tribunal: TJBA
Processo: 8000944-70.2016.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000944-70.2016.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE DOS SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
FERNANDO ANTONIO MACIEL DULTRA SOBRINHO

APELADO: CONSORCIO TBK

Advogado(s)
:
LEONARDO MACIEL PINHEIRO DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACUSAÇÃO DE FRAUDE EM EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais proposta em face do Consórcio TBK, em razão de acusação de adulteração em equipamento eletrônico (Módulo Embarcado de Monitoramento – MEM) utilizado na “Operação Pipa”. O autor alega que a acusação de fraude foi infundada, lastreada em perícia unilateral realizada após a devolução do equipamento, sem sua ciência ou presença, e que tal conduta lhe causou abalo moral e prejuízo financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a perícia unilateral realizada pela ré é idônea para justificar a recusa na reinstalação do equipamento; (ii) definir se houve conduta ilícita apta a ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame do conjunto probatório revela que o autor não apresentou prova eficaz de que a perícia realizada pela ré seja nula ou fraudulenta, nem produziu contraprova técnica que infirmasse o conteúdo do laudo.

4. O documento de devolução apresentado pelo autor (checklist) não possui caráter técnico suficiente para afastar os apontamentos específicos de adulteração presentes na perícia, elaborada por profissional habilitado.

5. A inversão do ônus da prova, deferida com base no Código de Defesa do Consumidor, não exime o consumidor de demonstrar elementos mínimos de verossimilhança, tampouco anula a presunção de veracidade de prova técnica idônea.

6. O autor não demonstrou ter sido impedido de prestar novos serviços nem comprovou ofensa concreta à sua honra ou reputação, inexistindo ato ilícito ou dano relevante a justificar reparação moral.

7. A conduta da ré mostra-se amparada tecnicamente e vinculada à preservação da lisura contratual, não havendo abuso de direito ou violação à boa-fé objetiva.

8. A sentença observou corretamente a distribuição do ônus da prova conforme o art. 373 do CPC, tendo o autor deixado de demonstrar o fato constitutivo do direito alegado (inciso I), enquanto a ré demonstrou fato impeditivo com base em perícia técnica não infirmada (inciso II).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000944-70.2016.8.05.0168
, em que figuram, como apelante,
JOSÉ DOS SANTOS ANDRADE
, e, como apelados,
CONSÓRCIO TBK
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)